Tribunal: TJDFT
Processo: 0737885-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por VIVIANE MARIA FERNANDES. A embargante alega, em síntese, que o despacho que determinou a comprovação da gratuidade é obscuro, porquanto não esclarece quais seriam os documentos a serem apresentados para apreciação do requerimento, visto que elenca a cópia da carteira de trabalho, extrato de da declaração do imposto de renda, não se sabendo qual seria o significado da expressão etc. empregada. Ora, à toda evidência, a citação a alguns documentos seguida de ‘etc’ é meramente exemplificativa, de maneira que a apresentação dos dois primeiros, ou de qualquer deles, pode suprir a exigência. Por outro lado, extrai-se da declaração do imposto de renda que inexiste situação de hipossuficiência, visto que revela a existência de titularidade de imóvel avaliado em R$1.000.000,00 (um milhão de reais), bem como de vultosos recursos em aplicações financeiras que alcançam quase R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça, bem como concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Intime-se.